Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO INFANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de revisão do montante envolvido na obrigação alimentícia prestada pela apelada ao seu filho, ora apelante.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. O dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em deslinde observa-se que em período inferior a 2 (dois) meses, o autor ajuizou ação de alimentos com o intuito de reformar o ato decisório que condenou o genitor a custear as despesas do filho que reside com ele. No entanto, não foram trazidos aos autos elementos de prova que indiquem a modificação das necessidades do demandante ou das possibilidades da demandada. 4.2. Nesse contexto o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
5. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior. 5.2. A tabela de honorários expedida pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de revisão de alimentos, o montante equivalente a 30 unidades referenciais de honorários (URH). 5.3. No mês de fevereiro de 2024, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 355,70 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
6. Apelação conhecida e desprovida.